Tribunal: TJMT
Processo: 1001942-47.2025.8.11.9005
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001942-47.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE PEDROSA PINHO DA SILVA (AGRAVADO), MARISTELA VIEIRA DA SILVA CAMPOS - CPF: 089.181.631-34 (AGRAVADO), NAIARA DIAS FIUZA - CPF: 787.841.071-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDROSA PINHO DA SILVA - CPF: 836.405.501-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO ACOLHEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO. MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE DIAMANTINO contra decisão monocrática do relator que não acolheu embargos de declaração opostos em agravo de instrumento, sob fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. O agravante sustenta a necessidade de revisão da decisão, pretendendo a rediscussão da matéria anteriormente apreciada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno pode ser provido quando o recorrente apenas reedita fundamentos já examinados em recursos anteriores, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O agravo interno é cabível contra decisão monocrática do relator, inclusive quando proferida no âmbito das Turmas Recursais, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC e das normas regimentais aplicáveis. O julgamento monocrático do relator é legítimo quando a matéria estiver pacificada em tribunais superiores ou quando inexistir divergência no órgão julgador. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, limitando-se à correção de omissão, contradição ou obscuridade. A repetição dos mesmos argumentos já deduzidos nos recursos anteriores caracteriza mera reedição de fundamentos, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Configurada a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. A mera reiteração de argumentos já analisados em recursos anteriores não autoriza a reforma da decisão monocrática. É cabível a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC quando o agravo interno for manifestamente inadmissível ou improcedente.
Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 932, IV e V; art. 1.021, §§1º e 4º; Lei nº 9.099/1995, arts. 38 e 46; Lei nº 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp nº 1.665.396/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 14.11.2017, DJe 20.11.2017; STJ, AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª T., j. 12.03.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 17.02.2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 20.02.2018; STF, RE nº 00000000000001551837/SC, Rel. Min. André Mendonça, 2ª T., j. 27.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09
c.c.
art. 6º, “e” do RI-TR/TJMT (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
).

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 338208874 – Embargos de Declaração nº 1001942-47.2025.8.11.9005 – 1ª TR
),

que não acolheu o recurso do MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
.

V O T O R E L A T O R

- Do cabimento do Agravo Regimental/Interno.

No caso, o Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC c.c. art’s. 21, II, “d” e 80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.º 016/23/TJMT-OE
) c.c. art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no REsp nº 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ
-
AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ
–
relª.

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
-
DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR nº 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- Da situação fática.

Restou demonstrado:
- decisão monocrática do Relator, em Recurso de Agravo de Instrumento, pelo não acolhimento, em razão da ausência de condição recursal de procedibilidade (inexistência de decisão de urgência na origem), conforme id. 334544877; - Embargos de Declaração pretendendo a rediscussão da matéria, não acolhido pelo Relator, monocraticamente (id. 338208874); - a presente pretensão revisional, agora, em Agravo Interno/Regimental.

- Do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso. Precedentes. (
STJ – 2ª T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

- Da reedição de fundamento.

No caso, a tese defendida no presente recurso é mera reedição dos fundamentos já utilizados, nos recursos de origem, ou seja, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 4ª T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018
); (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/10/2017 - DJe 31/10/2017
); (
TJMT – 1ª CDPb – ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
); (
TJMT – 1ª CDPb – ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
) e (
TJMT – 3º CDPv – RAgInterno nº 1015554-38.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 05/02/2025 - DJE 10/02/2025
).

- Da multa

No caso, evidenciada a flagrante inadmissibilidade recursal, aplicável ao caso a multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC, esta que fixo em 5% (
cinco por cento
) sobre o valor atualizado da causa, em favor do(s) Agravado(s), ressalvadas as condições da gratuidade.

Nesse sentido:

“...

CAPÍTULO IV

DO AGRAVO INTERNO

“...

Art. 1.021
. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º
É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º
A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ...”
(
CPC
)

Consigno que, a interposição de novos recursos (
pressuposto objetivo de recorribilidade
), fica vinculada ao prévio recolhimento da multa aqui fixada. Precedentes. (
STF – 2ª T – RE nº 00000000000001551837/SC – rel. Ministro ANDRÉ MENDONÇA – j. 27/10/2025 - DJe-s/n - dv. 5/11/2025 – pb. 6/11/2025
); (
STJ – 3ª T - AgInt na PET no REsp n. 1.486.153/PR – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 25/10/2016 - DJe de 10/11/2016
); (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.336.618/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 29/4/2019 - DJe de 2/5/2019
); (
TJMT – 4ª CDPv – RAginterno nº 1085489-08.2025.8.11.0041 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 21/1/2026 - DJE 26/1/2026
); (
TJMT – 1ª TR – RAgInterno nº 1041760-52.2025.8.11.0001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 11/12/2025 - DJE 16/12/2025
) e (
TJMT – 2ª TR – RAgInterno nº 1014709-94.2024.8.11.0003 – relª. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 31/3/2025 - DJE 3/4/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso, com multa de
5% (
cinco por cento
) sobre o valor atualizado da causa, em favor do(s) Recorrido(s)
. 2-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3ª TR – ED nº 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1ª CDPb – RAgInterno/Regimental nº 1014539-81.2019.8.11.0041 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026